Tribunal: TJSP
Processo: 1007446-95.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Contrato de maquina de cartão – Conta de recebimento das quantias alterada após abertura de conta bancária digital – Autora que não requereu qualquer alteração e não promoveu a abertura da conta de destino – Fraude – Dano material e moral - Sentença de parcial procedência - Recurso de ambos

Ementa:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Contrato de maquina de cartão – Conta de recebimento das quantias alterada após abertura de conta bancária digital – Autora que não requereu qualquer alteração e não promoveu a abertura da conta de destino – Fraude – Dano material e moral - Sentença de parcial procedência - Recurso de ambos os réus – Alegação de ilegitimidade passiva por parte do banco requerido – Inocorrência – Patente a relação jurídica entre as partes, já que houve abertura de conta na agência do réu Banco do Brasil em nome da autora – Alegação de cumprimento das normas internas do banco, o que elimina o dever de indenizar – Alegação de que a suposta fraude de terceiros exclui a sua responsabilidade, assim como da ré Cielo – Não acolhimento – Súmula 479 do STJ – Conta aberta em estado diverso do de residência da autora - Ausência de prova de regularidade da contratação – Ré Cielo que também deixou de comprovar a regularidade do pedido de modificação da conta - Fatos desconstitutivos do direito da autora não demonstrados – Ônus dos réus e não cumprido – art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC – Dano moral configurado – Dever de indenizar que está caracterizado – Ausência de motivo justificador para reduzir o valor arbitrado – Motivos do convencimento bem delineados pelo Juiz de Direito – Manutenção – Verba que seria utilizada para saldar credores – Lesão a direitos da personalidade - Honorários recursais – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007446-
95.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO DO BRASIL
S/A e CIELO S.A., é apelada LOLA RAMOS TOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007446-95.2018.8.26.0005 -Voto no 17.103 - TAD
2
VOTO No: 17.103
COMARCA: Foro Regional de São Miguel Paulista 2a Vara Cível
APTE. : Cielo S.A;
APTE. : Banco do Brasil S.A.
APDO. : Lola Ramos Ltda.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Contrato de maquina de cartão Conta de recebimento das
quantias alterada após abertura de conta bancária digital

Autora que não requereu qualquer alteração e não promoveu
a abertura da conta de destino
Fraude
Dano material e
moral - Sentença de parcial procedência - Recurso de ambos
os réus
Alegação de ilegitimidade passiva por parte do
banco requerido
Inocorrência
Patente a relação jurídica
entre as partes, já que houve abertura de conta na agência do
réu Banco do Brasil em nome da autora

Alegação de cumprimento das normas internas do banco, o
que elimina o dever de indenizar
Alegação de que a
suposta fraude de terceiros exclui a sua responsabilidade,
assim como da ré Cielo Não acolhimento Súmula 479 do
STJ
Conta aberta em estado diverso do de residência da
autora - Ausência de prova de regularidade da contratação

Ré Cielo que também deixou de comprovar a regularidade do
pedido de modificação da conta - Fatos desconstitutivos do
direito da autora não demonstrados Ônus dos réus e não
cumprido art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC Dano
moral
configurado

Dever de indenizar
que
está
caracterizado Ausência de motivo justificador para reduzir o
valor arbitrado Motivos do convencimento bem delineados
pelo Juiz de Direito Manutenção Verba que seria utilizada
para saldar credores
Lesão a direitos da personalidade -
Honorários recursais Recursos não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007446-95.2018.8.26.0005 -Voto no 17.103 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Trazibulo José Ferreira da Silva, que julgou parcialmente procedente
ação de reparação de danos c/c indenização por danos materiais e morais e
exibição de documentos movida por Lola Ramos Tola em face de Cielo S.A> e
Banco do Brasil, condenando estas ao pagamento de custas R$54.853,37a
autora, acrescido de R$15.000,00 a titulo de dano morais, além de repartir as
custas e despesas processuais em 1/3 e honorários advocatícios de 10% do valor
da condenação e condenou a parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios de R$2.500,00 para cada ré (fls. 348/354).
Recorrem as rés em busca da reforma da decisão (fls. 356/377 e
389/395).
Recursos regularmente processados e respondido apenas por
Cielo S.A. (fls. 403/408).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda alegando, em resumo, que
atua com pequena empresa no ramo de tecidos e venda de tapetes e, a fim de
melhor atender a sua clientela, contratou os serviços de máquina de cobrança por
cartão prestados pela primeira ré.
Esclareceu, ainda, que os créditos provenientes das vendas cujo
pagamento se efetivava pelas máquinas de cobrança por cartão eram dirigidos
para a conta corrente no 0003644-7 da agência no 0054-0 de Banco Bradesco
S.A., aberta pela parte demandante.
Aduziu, porém, que, sem o consentimento da parte autora, os
créditos passaram a ser encaminhados para a conta no 1963-1 da agência no
8117-5 de Banco do Brasil S.A. Acrescentou que a referida conta foi aberta no
Estado da Bahia, em 07 de abril de 2017.
Informou, outrossim, que as quantias deixaram de ser creditadas
no período compreendido entre 12 de abril de 2017 e 16 de junho de 2018, no
importe de R$ 54.853,37 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três
reais e trinta e sete centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007446-95.2018.8.26.0005 -Voto no 17.103 - TAD
4
Sustentou que houve falha na prestação do serviço e o evento
ensejou dano moral.
Requereu, por isso, a condenação das rés a ressarcirem a
quantia que deixou de ser creditada na conta corrente de titularidade da parte
autora e a reparação do dano moral ocasionado.
Citado, o banco réu contestou (fls. 56/79), alegando ausência de
responsabilidade pela alteração da conta apta a receber os créditos, o que se
efetivou por comando realizado por Cielo S.A..
Esclarece que a abertura dessa conta foi realizada por meio
digital com o uso de aplicativo e dados pessoais da parte autora. Arguiu a
ilegitimidade passiva, discorreu sobre a boa-fé da instituição bancária, a ausência
de conduta ilícita, a excludente de responsabilidade consistente na culpa de
terceiro e a inocorrência dos danos reclamados.
A ré Cielo S.A. também contestou. Impugnou o valor da causa e,
no mérito, sustentou a ausência de relação de consumo e impossibilidade de
inversão do ônus da prova. Afirmou que ocorreu a decadência do direito por
disposição contida na cláusula 23a do instrumento contratual, a inexistência de
ato ilícito e a inocorrência do dano moral reclamado (fls. 111/123).
Houve réplica (fls. 284/308).
As partes foram intimadas para especificar provas (fls. 318),
manifestando-se as folhas 320/321, 329/332 e 345/346.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, conforme já
relatado.
Recorrem ambas as rés.
Banco do Brasil traz, basicamente, que a alteração de conta foi
feita pela empresa ré Cielo S.A., não havendo responsabilidade de sua parte.
Afirma, ainda que a conta modificada foi aberta na modalidade CONTA FACIL,
totalmente digital, a qual não possui acesso simplificado sem a necessidade de
documentos pessoais. Esclarece que a conta foi aberta com a inserção de
informações pessoais da autora, o que indica a ausência de zelo no
armazenamento dos seus dados pessoais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007446-95.2018.8.26.0005 -Voto no 17.103 - TAD
5
Aduz, ainda, que não houve qualquer prejuízo, posto que não
debitou valores na conta bancaria e não apontou a autora aos órgãos de proteção
ao crédito.
Reforça que houve culpa de terceiro e que não foi comprovado o
dano material.
A ré Cielo S.A., por sua vez, que a alteração de domicilio é feita
por meio de informações pessoais inseridas pelo próprio interessado, sendo
inviável auferir a legitimidade das pessoas. São adotados critérios objetivos.
Afirma que cabia a apelada cuidar de seus documentos pessoais e que houve
culpa de terceiro.
Discorre sobre a inexistência de danos morais.
Pois bem.
Os recursos não são providos.
A autora, ora Apelada, ajuizou a presente demanda alegando que
04/11/2016, visando atender melhor seus clientes, adquiriu máquina de cobrança
por cartão da corré CIELO.
Informou, ainda, que os créditos provenientes das vendas cujo
pagamento se efetivava pelas máquinas de cobrança por cartão eram dirigidos
para a conta corrente no 0003644-7, agência no 0054-0, do Banco Bradesco S.A.,
de sua titularidade.
Aduziu, porém, que, sem o seu consentimento, os créditos
passaram a ser encaminhados para a conta no 1963-1, agência no 8117-5, do
Banco do Brasil S.A.
Arguiu, outrossim, que as quantias deixaram de ser creditadas no
período compreendido entre 12 de abril de 2017 e 16 de junho de 2018, no
importe de R$ 54.853,37 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três
reais e trinta e sete centavos).
Pugnou pela sua devolução e pela condenação das ré em danos
morais.
A sentença lhe fora favorável, determinando-se a devolução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007446-95.2018.8.26.0005 -Voto no 17.103 - TAD
6
quantia e condenando as rés, ora apelantes, ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$15.000,00.
O recurso de ambas as rés está fundado na ausência de
responsabilidade e na inexistência dos danos alegados.
Ocorre que estão devidamente delineados os elementos da
responsabilidade civil, na hipótese, assim como os danos auferidos pela apelada.
De plano, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade de
parte levantada pelo réu Banco do Brasil.
A instituição financeira reconhece que houve a abertura de conta
digital em nome da autora (fls. 85/88), na qual foram realizados os créditos de
quantias questionadas nesta demanda (fls. 89/92). A causa de pedir da demanda
também está atrelada a regularidade da abertura de conta.
Assim, é evidente a relação do banco réu com os fatos narrados
na inicial.
De concreto, tem-se por incontroversa a alteração da conta da
autora para recebimento das transações feitas com cartão em máquina da
requerida Cielo para a conta do também requerido Banco do Brasil.
Não existe qualquer prova nos autos de que a autora solicitou ao
banco a abertura dessa conta em seu nome ou o direcionamento dos depósitos
relativos à movimentação comercial de seu empreendimento, assim como de que
a autora solicitou, de forma legítima, a alteração junto a empresa de maquina de
cartões.
Os fatos narrados na inicial restaram inequívocos, notadamente,
porque não existe nenhum documento hábil a comprovar, de forma cabal, que o
banco réu atuou de forma diligente na conferência de informações para realizar
esses procedimentos.
A contestação apresentada é bastante genérica.
Depois disso, em recurso, o banco alega que cumpriu suas
políticas internas e legais de forma rigorosa, o que exclui a responsabilidade
pelos fatos danosos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007446-95.2018.8.26.0005 -Voto no 17.103 - TAD
7
Entretanto, faltou ao banco réu provar que agiu com diligência.
Ao contrário apresentou que a conta bancária aberta tem menor
formalidade, de modo que eventuais infortúnios advindos dessa modalidade deve
ser em seu próprio prejuízo, posto que visa maior lucro e captação de clientes
com a prática.
Nem se diga que o ônus da prova cabia à autora.
Esse caso é uma típica relação de consumo e, nesse passo,
aplica-se plenamente o art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8078/90, que prevê a inversão
probatória em favor do consumidor.
O fato de a autora ser uma microempreendedora não retira essa
característica específica.
Isso porque a autora está em posição de consumidora do serviço
bancário fornecido pela Cielo e pelo Banco do Brasil, embora este seja apenas
por reflexo, já que não é cliente deste banco.
Sendo destinatária final do serviço colocado à disposição pelo
fornecedor, inegável sua qualidade de consumidora e, assim, incide plenamente
a disciplina protetiva da Lei no 8078/90.
Ainda que assim não fosse, seria ônus processual do réu provar
os fatos desconstitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do
CPC, o que não logrou fazer.
Por tudo o quanto exposto, aplica-se de forma inequívoca o art.
14, caput, da Lei no 8078/90:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Não há que se falar em culpa exclusiva da autora, pois o banco
réu não foi capaz de trazer qualquer dado indicativo de má conduta da autora,
existindo meras suposições de que ela tenha disponibilizado seus dados
pessoais a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007446-95.2018.8.26.0005 -Voto no 17.103 - TAD
8
Ora, é inadmissível carrear o risco da atividade ao consumidor.
Para que a autora fosse efetivamente responsabilizada pelo
prejuízo, seria preciso que o banco réu provasse a má conduta, o dolo ou ao
menos a culpa e nada disso foi feito. Configura-se, então, plenamente a
responsabilidade objetiva do banco réu, calcada justamente no risco da atividade,
já que o nexo causal está preenchido.
Do mesmo modo, as alegações da ré Cielo são insuficientes para
a alteração do decidido.
Houve apenas a apresentação das condições gerais de utilização
da máquina de cartão que administra (fls. 198/281).
Os contratos padronizados não têm nem mesmo as assinaturas,
não identificam os clientes, nada.
Ou seja, não se prestam a provar qualquer coisa além daquilo
que está escrito.
Ainda, nada foi apresentado para demonstrar que a autora
requereu a alteração da conta e que tal solicitação ocorreu de maneira legitima.
E era ônus que lhe cabia, nos termos dos já mencionados arts.
373, inciso II, do CPC e 6o, inciso VIII, da Lei no 8078/90.
A ré Cielo até admite a possibilidade de que a autora tenha sido
vítima de fraude perpetrada por terceiros, mas quer que sua responsabilidade
seja excluída por isso.
Ocorre que isso não é possível, pelas mesmas razões já expostas
quando da apreciação do recurso do Banco do Brasil.
Não houve sequer um indício de má conduta da autora
demonstrado pela ré Cielo.
A autora simplesmente negou que tenha solicitado a alteração do
direcionamento dos depósitos da conta do Banco Bradesco para o Banco do
Brasil. Cabia à ré Cielo provar que tal solicitação foi feita, já que, evidentemente,
não cabe exigir prova de fato negativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007446-95.2018.8.26.0005 -Voto no 17.103 - TAD
9
A prova poderia ter sido produzida por qualquer meio idôneo e
nada foi feito.
Portanto, a ré assumiu o risco da inércia e assim, a imputação da
responsabilidade de forma objetiva é medida de rigor.
Acerca da alegação de que a fraude praticada por terceiro exclui
a responsabilidade da ré, não assiste razão. No caso, incide plenamente a
Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiro no âmbito de operações bancárias".
Com relação aos danos afirmados pela autora, tem-se que foram
plenamente configurados em face de ambas as empresas.
Observado o extrato de fls. 89/92 e o extrato de folhas 309/311,
tem-se que o dano material alegado pela autora, de R$54.853,37, foi comprovado
pelas soma do valores. O dano material está caracterizado tendo em vista que
parte da quantia foi sacada e parte da quantia, eventualmente, pode estar
disponível em conta bancária da qual a autora não é titular. Pouco importa a
existência de descontos na conta pelo banco requerido.
O dano material está na abertura da conta corrente indevidamente que possibilitou o desfalque das quantias, diante do redirecionamento.
Por isso, a condenação fixada pelo i. Magistrado está correta,
devendo ser mantida.
A indenização por dano moral, arbitrada também deve prevalecer
e no quantum arbitrado.
O condutor do processo fundamentou de maneira brilhante a
ocorrência de danos morais a autora.
A autora foi privada de seus rendimentos em razão da conduta
das rés, o que afeta diretamente a sua dignidade. É da sua atividade comercial
que retira o seu sustento. Ademais, a autora esclareceu que a quantia serviria ao
cumprimento de obrigações com terceiros, o que não pode ser realizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007446-95.2018.8.26.0005 -Voto no 17.103 - TAD
10
causando sentimento de angustia, humilhação e desespero.
A quantia, ainda, mostra-se razoável posto que no polo passivo
há duas pessoas jurídicas de grande porte, condenadas solidariamente, nos
termos do art. 7o, parágrafo único, da Lei no 8078/90. Por tais motivos, não há
justificativa alguma para reduzir o valor da indenização fixada em 1a Instância.
Por fim, diante da manutenção da decisão, impõe-se a majoração
da verba honorária imposta as rés para 15% do valor da condenação, conforme
prevê o artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
ACHILE ALESINA
Relator